Tribunal: TJDFT
Processo: 0718097-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA DE VALORES INADIMPLIDOS – CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando-a ao pagamento de R$ 57.218,83, valor corrigido e acrescido de juros, em razão de inadimplemento contratual relativo a cartões de crédito.
2. A sentença foi proferida nos termos do art. 487, I, do CPC, com base em provas documentais que demonstraram a relação jurídica e a inadimplência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se houve constituição válida em mora, se era necessária notificação extrajudicial prévia para exigência do débito, e se as alegações genéricas de irregularidade afastam a obrigação de pagar os valores pactuados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação contratual enquadra-se na definição de relação de consumo, conforme os arts. 2o e 3o do CDC.
5. Restou comprovado nos autos que a ré/apelante utilizou regularmente os cartões de crédito e deixou de quitar as faturas, constituindo-se de pleno direito em mora na data do vencimento de cada obrigação, nos termos do art. 397 do CC.
6. Não há exigência legal de notificação prévia para constituição em mora quando se trata de obrigação líquida, positiva e com vencimento certo, como no caso das faturas de cartão de crédito.
7. A alegação genérica de “ilegalidades” nos lançamentos, desacompanhada de provas ou especificações concretas, não é suficiente para afastar a obrigação de pagamento. 8. A cobrança observou os parâmetros legais e contratuais, inexistindo antecipação indevida de parcelas ou abusividade.

IV. Dispositivo e tese apelação conhecida e não provida. Mantida a sentença que condenou a ré ao pagamento do valor inadimplido decorrente do uso de cartão de crédito.
Tese de julgamento: “Nas obrigações decorrentes do uso de cartão de crédito, a constituição em mora ocorre na data do vencimento das faturas, independentemente de notificação prévia, nos termos do art. 397 do código civil.”

PALAVRAS-CHAVE: Cartão de crédito; inadimplemento; mora automática; notificação dispensada; relação de consumo; dívida líquida; sentença mantida; art. 397 CC; art. 487 I CPC.

DISPOSITIVOS RELEVANTES:Código Civil, arts. 389, parágrafo único; 397; 406, §1o.Código de Processo Civil, arts. 85, §11; 487, I.